Tribunal: TJBA
Processo: 8007905-93.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007905-93.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, STEFANI VICTORIA CARVALHO SANTOS LIMA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO

APELADO: POSTO NOVENTA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA, ERIKA BENITA DA SILVA SANTOS, WANEIDE PEREIRA CELESTINO DO NASCIMENTO, LUIZ FELIPE VALERIO FIRME

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por Posto Noventa Ltda. ME e Vanderley Cardoso Ferreira, confirmando a tutela de urgência e declarando a inexigibilidade do débito de R$ 10.072,73, com vencimento em 21/12/2020. O valor é oriundo de procedimento administrativo de recuperação de consumo fundamentado no TOI nº 0200315, emitido após inspeção unilateral em 29/06/2020. A concessionária alegou irregularidade no medidor de energia, enquanto os autores contestaram a validade do procedimento por ausência de notificação e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a cobrança de débito originado de procedimento administrativo de recuperação de consumo (TOI), sem observância ao contraditório e à ampla defesa; (ii) determinar se a ausência de comprovação de participação do consumidor no procedimento enseja a inexigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada, por se tratar de energia utilizada como insumo essencial na atividade econômica dos Apelados.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF, exigindo-se a observância do contraditório nos procedimentos que possam ensejar prejuízos ao consumidor.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente o art. 129 e seus parágrafos, exige formalidades rigorosas para a validade do TOI, incluindo notificação prévia e direito do consumidor de acompanhar ou indicar perito para inspeções.

A concessionária não comprovou a observância dos requisitos legais e regulatórios, tampouco demonstrou que os consumidores foram formalmente notificados ou participaram da verificação técnica, tornando o débito inexigível.

A prova dos autos é unicamente unilateral, baseada em documentos produzidos pela própria Apelante, sem contraditório, o que viola o devido processo legal e afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Conforme entendimento do STJ no REsp 1.412.433/RS (Tema 699), a recuperação de consumo só é válida se assegurado ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

A tentativa de corte de fornecimento de energia com base em débito de origem controversa revela-se prática abusiva, vedada no ordenamento jurídico, especialmente diante da essencialidade do serviço.

A ausência de prova robusta da irregularidade no medidor impede a caracterização de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 a 132.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.412.433/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.12.2014 (Tema 699); TJBA, Apelação nº 0556752-92.2015.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 12.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

AO APE
L
O,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.